Tribunal: TJES
Processo: 0000149-15.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000149-15.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO DA ROCHA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP).
ABSOLVIÇÃO
.
IM
POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS.
REDUÇÃO DA PENA BASE. CABÍVEL. RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

1. Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova. Precedentes do c. STJ.

2. Os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, desferindo-lhe um tapa no rosto e arremessando-lhe uma pedra, sendo de rigor a condenação do acusado.

3. A pena base foi exasperada em 08 (oito) meses, tendo o Magistrado de primeiro grau considerado em desfavor do réu, tão somente, os antecedentes criminais. Assim, em que pese a discricionariedade conferida ao julgador para arbitrar a reprimenda básica, podendo elevá-la em fração superior à 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), considerando as especificidades do caso concreto, na hipótese dos autos, o montante fixado, além de desprovido de fundamentação idônea, viola o princípio da razoabilidade, razão pela qual deve ser reduzido.

4. Em razão da presença da agravante da reincidência, eleva-se a sanção intermediária em 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva, por inexistirem atenuantes, minorantes ou majorantes a serem consideradas.

5. Recuso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000149-15.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO SÉRGIO DA ROCHA AZEVEDO
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
PAULO SÉRGIO DA ROCHA AZEVEDO
,

em face da sentença de id. 7084084, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do
crime de lesão corporal em âmbito doméstico
(artigo 129, §9º, do CP), à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização.

Nas razões de id. 7084090, requer o apelante, a absolvição, por ausência de provas da autoria delitiva e a redução da pena base.

Contextualizando os fatos, verifico que a peça acusatória informa que, no dia 17 de agosto de 2018, na comunidade do Camargo, no município de Venda Nova do Imigrante, a vítima, Sra. Lucineia Pereira Berud, ao chegar no imóvel onde residia com o acusado, encontrou vários itens quebrados.

Consta da prefacial que, diante da situação dos móveis e eletrodomésticos, procurou o réu para questioná-lo sobre o que havia acontecido, oportunidade em que começaram a discutir e o apelante lhe deu tapa no rosto e tentou lhe acertar com uma pedra.

Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar a tese absolutória sustentada pela defesa do acusado.

Em

relação a
materialidade
do delito de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), verifico que restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 06/07), do requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 10/10v) e do laudo médico (fls. 13/13v).

No que se refere à
autoria
, ao ser ouvida em juízo (id. 7083680 – mídia), a vítima confirmou o relatado na esfera extrajudicial (fl. 08/08v), onde esclareceu que na época ela e os filhos estavam morando na casa de sua irmã. No dia dos fatos, pegou a chave da casa onde vivia com o acusado para buscar seus pertences pessoais e das crianças e que, ao chegar no imóvel, encontrou diversos móveis e eletrodomésticos quebrados.

Informou, que ao questionar o acusado acerca do ocorrido, iniciou-se uma discussão entre eles e, ao dizer que o réu teria que pagar o que havia quebrado, este lhe deu tapa no rosto, ocasião em que jogou uma pedra no réu para se defender, mas não o acertou.

No momento, o apelante pegou a pedra de volta de a arremessou na ofendida, acertando uma panela que trazia consigo, quebrando a tampa.

As testemunhas Gisele Berud Rodrigues e Wesley Berud Rodrigues, esclareceram na esfera judicial (id. 7083680 – mídia), que de fato ouve a briga entre o casal e que o acusado correu atrás da vítima e jogou a pedra na ofendida, acertando a panela que ela carregava e quebrando a tampa.

Informaram, ainda, que à época, o acusado ainda não tinha sofrido o acidente que o deixou paraplégico, de modo que não havia impedimento para que corresse atrás da ofendida.

É certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
29/6/2023
).

Verifica-se, portanto, que há provas suficientes nos autos que indicam a prática do delito de lesão corporal em face da Sra. Lucineia Pereira Berud, razão pela qual
mantenho
a condenação do apelante.

Em relação ao pedido de redução da pena base
, vejo que razão lhe assiste.

Ao realizar a dosimetria, o Magistrado de primeiro grau exasperou a pena base em 08 (oito) meses, considerando em desfavor do réu, tão somente, os
antecedentes criminais
, excedendo em muito as frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) admitidas pela jurisprudência.

Assim, em que pese a discricionariedade conferida ao julgador para arbitrar a
reprimenda básica
, podendo elevar em fração superior às citadas, considerando as especificidades do caso concreto, na hipótese dos autos, o montante fixado, além de desprovido de fundamentação idônea, viola o princípio da razoabilidade, razão pela qual o reduzo para
04
(
quatro
) meses de detenção
.

Na segunda etapa, inexistem atenuantes a serem consideradas. No entanto, presente a agravante da reincidência, de modo que elevo a pena em 1/6 (um sexto), arbitrando-a em
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
e a
torno definitiva
, ante a ausência de majorantes e minorantes.

Mantenho
o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, face a reincidência ostentada pelo acusado.

Inviável a substituição ou suspensão da pena corpórea (arts. 44 e 77, do CP), uma vez que não preenchidos os requisitos legais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.